Tribunal: TJPA
Processo: 0121027-16.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0121027-16.2016.8.14.0133

APELANTE: JHONATHAN BRITO BATISTA DE ANDRADE, LUCIANO SANTOS DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. MAJORANTE SOBEJANTE. FRAÇÃO. PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado e tentativa de latrocínio. O primeiro apelante foi condenado, em concurso formal, por duas vezes, como incurso no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 7 (sete) dias-multa. O segundo apelante foi condenado, também em concurso formal, por duas vezes, pelo delito do art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do CP, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa. A defesa pleiteia: (a) absolvição por insuficiência de provas; (b) reconhecimento de crime único; (c) redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ; (d) afastamento da majorante do uso de arma de fogo (para o segundo apelante); (e) redução da pena-base ao mínimo legal ou aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima por vetor negativo. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) saber se é aplicável o reconhecimento de crime único; (iii) saber se é cabível a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal; (iv) saber se deve ser afastada a majorante do uso de arma de fogo da pena do segundo apelante; (v) saber é cabível a redução da pena-base do segundo apelante ao mínimo legal ou se deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima por vetor negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação dos apelantes encontra amparo em elementos de prova suficientes. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por depoimentos das vítimas e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, além da confissão parcial do segundo apelante. Ademais, os objetos do crime e a arma de fogo foram apreendidos, confirmando a prática delitiva (art. 155 do CPP).

4. Quando o roubo é praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma única ação, contra vítimas distintas, resta configurado o concurso formal de crimes, e não crime único, uma vez que foram violados patrimônios distintos. Frise-se, quanto ao crime de tentativa de latrocínio, que o primeiro apelante foi, inclusive, beneficiado pelo reconhecimento de concurso formal próprio, pois ao disparar contra duas vítimas distintas, demonstrou condutas com desígnios autônomos, o que demandaria o reconhecimento da modalidade imprópria prevista na segunda parte do caput do artigo 70 do CP.

5. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

6. É impertinente o argumento defensivo quanto à necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da respectiva causa de aumento, não apenas em razão da pacífica jurisprudência que reconhece a sua prescindibilidade quando devidamente comprovado o seu emprego por outros meios (Súmula 14 desta e. Corte de Justiça), como se deu no presente caso, mas também porque o artefato foi efetivamente apreendido e há laudo pericial que atesta seu potencial lesivo nos autos.

7. “Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2025).

8. O julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, incrementar a pena-base em razão de circunstância judicial que considere desabonadora. No presente caso, foi aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) por vetor negativo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato, aumento considerado proporcional, inclusive, pela jurisprudência do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação improvida.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 30, 68, 70, 157, §2º, I e II, §3º, II; CPP, arts. 155, 617.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 944.798/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28/04/2015; STJ, AgRg no REsp 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 03/08/2021; TJPA, Súmula 14; TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jhonathan Brito Batista de Andrade e Luciano Santos de Castro, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou o primeiro, por duas vezes, em concurso formal, pela conduta disposta no artigo 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, à sanção de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 7 (sete) dias-multa, e o segundo, também por suas vezes, em concurso formal, como incurso no delito previsto no artigo 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do CP, à pena de

6 (seis) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa (ID 16300179).

Nas razões recursais, a defesa requer para os dois apelantes: (a) a absolvição por insuficiência de provas; (b) o reconhecimento de crime único; (c) a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ. Pleiteia exclusivamente para Luciano Santos de Castro: (d) o decote da majorante do uso de arma de fogo; (e) redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por vetor negativo (ID 16300192).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 16300194).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
19394184).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer para os dois apelantes: a absolvição por insuficiência de provas; o reconhecimento de crime único e a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ. Pleiteia exclusivamente para Luciano Santos de Castro: o decote da majorante do uso de arma de fogo e redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por vetor negativo.

Nenhum dos pedidos,
data venia
, merece prosperar.

A análise dos autos revela que os apelantes foram presos em flagrante, em posse das
res furtivae
e da arma de fogo utilizada nos crimes, conforme consta no termo de apreensão presente na página 6 do ID 16300115. Tal documento, produzido na fase inquisitorial, possui presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, a prova oral colhida em juízo – composta pelo depoimento da vítima Isaias Almeida da Silva (ID's 16300159 / 16300165), dos policiais militares Diego Aquino Ribeiro e Reginaldo Nery Ferreira (ID’s 16300166 / 16300172), responsáveis pela prisão em flagrante, e pelo próprio interrogatório do réu Luciano Santos de Castro (ID’s 16300175 / 16300176), que confessou sua participação nos fatos – é convergente no sentido de que ambos praticaram a subtração patrimonial, mas apenas Jhonathan Brito Batista de Andrade possuía o animus necandi, efetuando disparos contra as duas vítimas, não se consumando o delito de latrocínio por motivos alheios à sua vontade.

Para demonstrar, colaciono a síntese das narrativas constantes na r. sentença, que esclarecem a dinâmica dos fatos:

A testemunha DIEGO AQUINO RIBEIRO declarou, em juízo, que foram acionados sobre um roubo e um baleamento. Disse que saíram em diligências e um deles se rendeu e o outro efetuou disparos contra a guarnição, tendo ocorrido o revide e ele foi atingido. Afirmou que o cidadão informou que havia um roubo nas proximidades e que havia um baleamento no local. Disse que reconhece ter realizado a prisão do acusado Luciano e que ele não reagiu, somente o outro. Afirmou que os disparos não atingiram os policiais, mas foi mais de um. Declarou que eles estavam com uma moto que foi apresentada.

A testemunha REGINALDO NERY FERREIRA disse, em juízo, que foram acionados por um cidadão que informou sobre um assalto em uma casa. Disse que estava com o Aquino. Afirmou que recorda do outro denunciado. Declarou que as pessoas na rua indicaram o caminho que os denunciados tomaram. Disse que eles estavam em uma moto. Afirmou que um deles estava armado e ficou com Luciano e houve troca de tiros com o outro que foi baleado. Disse que eles abandonaram a primeira moto e já estavam com outra.

A vítima ISAIAS ALMEIDA DA SILVA declarou, em juízo, que tinha um comércio, eles passaram três vezes e falou para seu vizinho Neu que seriam assaltados. Disse que eles apontaram a arma e seu vizinho correu para dentro. Disse que escutou dois tiros e correu. Afirmou que o denunciado Luciano entrou na sua casa. Disse que o seu vizinho levou quatro tiros. Disse que levou um tiro na orelha e correu para outra rua. Afirmou que ao retornar o outro envolvido estava baleado no chão e o Luciano preso. Disse que a moto que estava era do seu vizinho. Afirmou que não teve prejuízo, apenas ficou com medo da invasão na sua casa e se mudou. Disse que seu vizinho baleado foi levado para a emergência e que não teve mais contato.

Em sede de interrogatório o acusado LUCIANO SANTOS DE CASTRO declarou, em juízo, que confirma os fatos. Disse que conhecia o Jhonata e que ele tinha um revolver e planejaram um assalto. Afirmou que viram uma moto e tentaram pegar a moto para vender e comprar comida, pagar aluguel. Declarou que a primeira moto não pegou, largaram e subtraíram a outra, mas apareceu a viatura. Disse que a primeira estava parada na frente de um comercio, mas ela não ligou e pegaram uma segunda moto que também não ligou e veio a policia. Declarou que escutou o barulho dos tiros, mas a arma estava na posse do Jhonatan. Disse que não lembra se atingiu a vitima. Declarou que a vitima correu e escutou o tiro. Afirmou que a policia veio e se entregou, mas Jhonata trocou tiros com a polícia e foi atingido. Afirmou que não ficaram com nenhum bem que subtraíram somente os veículos.

Convém ressaltar, que o c. STJ já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Destaco que os depoimentos dos policiais merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, sendo suficientes para sustentar a condenação, mormente na ausência de indícios de que teriam agido de forma abusiva ou com intuito de prejudicar os apelantes. Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas.
Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019).

Dessa forma, resta evidente que os elementos dos autos são harmônicos e robustos para a manutenção das condenações, não havendo que se falar em insuficiência de provas, tese que revela mero inconformismo da defesa.

Prosseguindo, entendo que tampouco deve ser acolhido o pedido de reconhecimento de crimes únicos.

Quando o roubo é praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma única ação, contra vítimas distintas, resta configurado o concurso formal próprio de crimes, uma vez que foram violados patrimônios distintos. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. (...). ROUBO EM CONCURSO FORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. DISTINÇÃO PATRIMONIAL. CONSUMAÇÃO. (...) Incabível o acolhimento da tese defensiva de crime único, já que foram atingidos patrimônios distintos pertencentes a vítimas diversas, independentemente de serem membros da mesma família. 3. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme inteligência da Súmula 582 do STJ. (STJ, AgRg no HC n. 944.798/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025).

Frise-se, quanto ao crime de tentativa de latrocínio, que Jhonathan Brito Batista de Andrade foi, inclusive, beneficiado pelo reconhecimento de concurso formal próprio, pois ao disparar contra duas vítimas distintas, demonstrou condutas com desígnios autônomos, o que demandaria o reconhecimento da modalidade imprópria prevista na segunda parte do
caput
do artigo 70 do CP. Contudo, mantenho a condenação nos moldes da r. sentença, ante a vedação contida no artigo 617 do CPP.

Deve ser indeferido também o pedido de afastamento da Súmula 231 do c. STJ.

O Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro ainda que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

Também não merecem prosperar os pedidos formulados exclusivamente em relação à Luciano Santos de Castro. Vejamos.

Primeiro. É impertinente o argumento defensivo quanto à necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da respectiva causa de aumento, não apenas em razão da pacífica jurisprudência que reconhece a sua prescindibilidade quando devidamente comprovada por outros meios (Súmula 14 desta e. Corte de Justiça), como se deu no presente caso, mas também porque o artefato foi efetivamente apreendido e há laudo pericial que atesta seu potencial lesivo (página 10 do ID 16300129).

Ressalto, ainda, ser irrelevante que réu não tenha portado pessoalmente a arma de fogo para a configuração da majorante. Atuando em concurso com quem o fez, responde integralmente pelas circunstâncias objetivas que compõem o crime, consoante artigo 30 do CP. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNCSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO.

(...) Conforme a jurisprudência desta Corte, "no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas" (...) (STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023).

Segundo. A pena-base foi corretamente afastada do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas, que deixou de ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, conforme o parágrafo único do artigo 68 do CP. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (...). CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. (...) Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2025).

Terceiro. O julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, incrementar a pena-base em razão de circunstância judicial que considere desabonadora.

Não é demais lembrar que “é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (STJ, AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28/04.2015).

No presente caso, o MM. Magistrado elegeu a fração de 1/8 (um oitavo) por vetor negativo, aplicado sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato, aumento considerado proporcional, inclusive, pela jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGI-MENTAL DESPROVIDO. 1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021).

Por isso,
indefiro o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato por vetor negativo,
mantendo-se inalterado o cálculo realizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Belém, 07/05/2025